Tribunal: TJES
Processo: 5003708-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Aquisição
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5003708-76.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALAN ELDER DE MENDONCA

AGRAVADA: MARIA JOSE MARINHO DE MENDONCA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMODATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RELAÇÃO QUE APARENTA LOCAÇÃO E NÃO COMODATO. RECURSO PROVIDO PARA REVOGAR A LIMINAR.

1.

Não se vislumbra, neste expediente de cognição sumária, que a relação existente entre as partes seja efetivamente de comodato, aparentando ser a hipótese de locação de imóvel comercial.

2.
Evidenciando-se que a ação de reintegração de posse não é a via adequada para o locador reaver a posse de imóvel alugado,

revela-se, ao menos na fase de cognição inicial em que se encontra a demanda de origem, ausente o interesse de agir
, o qual deverá ser melhor apreciado por ocasião da instrução probatória.

3.

Recurso provido, para revogar a liminar de reintegração de posse concedida.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003708-76.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003708-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALAN ELDER DE MENDONCA
AGRAVADO: MARIA JOSE MARINHO DE MENDONCA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5003708-76.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALAN ELDER DE MENDONCA

AGRAVADA: MARIA JOSE MARINHO DE MENDONCA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ALAN ELDER DE MENDONCA
, haja vista estar inconformado com a decisão apresentada no ID 860277, através da qual o MM. Juiz de primeiro grau, em Ação de Reintegração de Posse promovida por
MARIA JOSE MARINHO DE MENDONCA,
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a reintegração de posse da agravada no imóvel em discussão nos autos de origem.

Em suas razões
(ID 847842), o agravante postula a reforma da decisão objurgada alegando, em síntese, que a agravada não possui nem a posse nem a propriedade da área em discussão.

Deferido efeito suspensivo em decisão proferida no ID 922753, foram prestadas informações pelo Juízo de origem no ID 1198590 e apresentadas contrarrazões no ID 1775799.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 02 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5003708-76.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALAN ELDER DE MENDONCA

AGRAVADA: MARIA JOSE MARINHO DE MENDONCA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ALAN ELDER DE MENDONCA
, haja vista estar inconformado com a decisão apresentada no ID 860277, através da qual o MM. Juiz de primeiro grau, em Ação de Reintegração de Posse promovida por
MARIA JOSE MARINHO DE MENDONCA,
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a reintegração de posse da agravada no imóvel em discussão nos autos de origem.

Em suas razões
(ID 847842), o agravante postula a reforma da decisão objurgada alegando, em síntese, que a agravada não possui nem a posse nem a propriedade da área em discussão.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto, o qual, adianto, comporta provimento.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante à transcrição de um trecho da decisão agravada (ID 860277), senão, vejamos:

“[...]Ao compulsar os autos, verifico serem incontroversos os seguintes fatos: a posse da autora sobre o imóvel em discussão,
a fixação e exigência de pagamento de aluguel no valor de R$ 1.000,00 em razão do funcionamento de um lava-jato no local, e o inadimplemento do réu em relação a esta obrigação. Isso porque tais alegações se fazem presente na Petição Inicial e, no corpo da Contestação, o réu afirmou a sua veracidade
. Com isso, tornam-se preenchidos os requisitos legais acima mencionados. Afinal, há prova da posse da autora, assim como do esbulho praticado pelo réu, na medida em que admite ocupar tal espaço sem pagar a contraprestação exigida por aquela, o qual restou inequivocamente caracterizado com o envio da notificação extrajudicial de fls. 19/20, tornando esta ação de força nova. [...]”(não existem destaques no original)

Nesta esteira, tal como consignei por ocasião da apreciação do pedido de tutela recursal, vislumbro, neste expediente de cognição sumária, que a relação existente entre as partes, atinente a ocupação do imóvel, é de locação e não de comodato.

Reforçando tal convicção, cabe transcrever parte do que a agravada fez constar na sua peça de ingresso:

“[...] Sem condições de construir uma casa na parte do terreno que lhe pertence e, em razão de na época o filho estar desempregado, a requerente permitiu que o requerido mantivesse ali um lava-jato (FOTOS EM ANEXO). Em troca, o requerido se comprometeu a pagar à autora o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais pelo uso do imóvel [...]” (ID 860246)

Assim, ao menos até que se conclua a fase instrutória no Juízo de piso, permitindo a clara elucidação da natureza da ocupação do imóvel pelo agravante, e considerando que, tanto na decisão combatida como na petição inicial da demanda ajuizada na origem pela agravada, se pode colher que a relação estabelecida entre as partes é de locação e não de comodato, não há porque, ao menos na via proposta, conceder a liminar de reintegração de posse.

Ao discorrer sobre o comodato, Venosa leciona que “(...)
é gratuito, conforme inclusive definição legal, pois, se há retribuição pelo uso da coisa, transforma-se em locação.”
[1]

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE LOCAÇÃO - PRETENSÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EMENDA DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
- O interesse processual, como condição da ação, consiste na necessidade de acionamento do Judiciário para o reconhecimento e exercício do direito material; na utilidade, quando o processo viabilizar, ainda que hipoteticamente, um provimento jurisdicional favorável à parte; e na adequação, que exige que a pretensão esteja veiculada em via processual apropriada.
- Conforme disposto no art. 5.º, da Lei nº 8.245/91, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo, independente do fundamento do término da locação, sendo a reintegração de posse via processual inadequada para tanto.
- A inadequação da via eleita pela parte demandante não representa, vício sanável por meio de simples emenda da peça de ingresso, mas sim defeito que conduz à extinção do processo, sem exame de mérito - de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição - por ausência de condição da ação relativa ao interesse processual. (TJMG - Apelação Cível 1.0309.18.002065-8/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2018, publicação da súmula em 28/01/2019)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE EXERCIDA PELA DE CUJUS EM NOME DA SOCIEDADE, CUJA FALÊNCIA FOI DECRETADA - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

- A via adequada para que o locador reaveja a posse do bem locado, seja qual for a razão do término da locação é a ação de despejo.

- Evidenciando-se que a ação de reintegração de posse não é a via adequada para o locador reaver a posse de imóvel alugado, revela-se ausente o interesse de agir.

- A ausência de interesse processual impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito.

(TJMG -

Apelação Cível

2.0000.00.444751-8/000, Relator(a): Des.(a) Heloisa Combat , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 02/12/2004, publicação da súmula em 23/12/2004)

Diante do exposto, e considerando que, ao menos nesta fase inicial em que se encontra o processo, as evidências dos autos indicam a ausência de interesse de agir da agravada para propositura de reintegração de posse, deve ser mantida a decisão (ID 922753) que tornou sem efeito a liminar concedida em Primeiro Grau de Jurisdição, para melhor apreciação da questão por ocasião da instrução processual.

Assim,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para, mantendo a tutela recursal ao seu tempo concedida, tornar sem efeito a decisão vergastada, que concedeu, liminarmente, a reintegração da agravada na posse do bem em discussão.

É como voto.

[1]
VENOSA, Sílvio de Salvo - Direito Civil: contratos em espécie – 3. Ed – São Paulo – Atlas 2003 – Coleção direito civil; v3 – pág. 224.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5003708-76.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALAN ELDER DE MENDONCA

AGRAVADA: MARIA JOSE MARINHO DE MENDONCA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMODATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RELAÇÃO QUE APARENTA LOCAÇÃO E NÃO COMODATO. RECURSO PROVIDO PARA REVOGAR A LIMINAR.

1.

Não se vislumbra, neste expediente de cognição sumária, que a relação existente entre as partes seja efetivamente de comodato, aparentando ser a hipótese de locação de imóvel comercial.

2.
Evidenciando-se que a ação de reintegração de posse não é a via adequada para o locador reaver a posse de imóvel alugado,

revela-se, ao menos na fase de cognição inicial em que se encontra a demanda de origem, ausente o interesse de agir
, o qual deverá ser melhor apreciado por ocasião da instrução probatória.

3.

Recurso provido, para revogar a liminar de reintegração de posse concedida.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003708-76.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 16 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.